Tribunal: TJMT
Processo: 1002421-44.2020.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002421-44.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[NEIDE LOPES DOS REIS DOS SANTOS - CPF: 815.941.861-20 (APELANTE), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – JUNTADA DO CONTRATO COM A ASSINATURA DA AUTORA – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFIRMAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – PRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova documental idônea a respeito da existência da relação jurídica questionada na lide, incluindo instrumento contratual subscrito pelo consumidor, cuja autenticidade é corrobora por outros elementos probatórios constantes dos autos, não há falar em cerceamento de defesa em razão da dispensa da fase instrutória e imediato julgamento do mérito da lide. 2. Comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, e não tendo sido demonstrada a prática de ato ilícito ou mesmo de dano sofrido pelo consumidor, a improcedência do pedido indenizatória é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NEIDE LOPES DOS REIS DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de
“
Indenização por Danos Morais
”
(Proc. no 1002421-44.2020.8.11.0007), ajuizada pela apelante contra o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., julgou o pedido improcedente por considerar satisfatória a prova da existência e validade do contrato de empréstimo dito inexistente e que originou os débitos questionados nos autos, e, entendendo que houve a “
utilização da ação com a abordagem de matérias dissonantes com os documentos carreados aos autos, configurando nítida intenção de ludibriar o juízo e alterar a verdade dos fatos
”,
condenou a autora ao
pagamento de multa de 10% do valor da causa por litigância de má-fé
(cf. Id. no 97134962).

A apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ao argumento de que o julgamento antecipado da lide claramente violou o seu direito de defesa, na medida em que a impediu de submeter o instrumento contratual apresentado pelo réu à perícia grafotécnica, cujo resultado confirmaria a falsidade da assinatura ali aposta e que, portanto, foi vítima de fraude bancária e da má prestação do serviço ofertado pelo Banco/réu, pelo que pede o provimento do recurso para que seja cassada a sentença apelada e determinado o retorno dos autos à origem à instauração da fase instrutória (cf. Id. no 97134964).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 97134968, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante alegou que, em 08/01/2020, ao consultar o seu extrato bancário, notou a presença de depósito de R$1.919,57 cuja origem desconhecia, e que, ao buscar o esclarecimento da questão, recebeu a informação de que o crédito seria oriundo de empréstimo celebrado com o Banco Itaú (CCB no 610923511), o qual, no entanto, segundo afirmou, jamais solicitou, tampouco o contratou, cuidando-se de “
contrato
(vinculado ao seu)
benefício previdenciário de pensão por morte sem a sua autorização e sem que houvesse qualquer tipo de assinatura, ou seja, houve fraude contratual
” (cf. Id. no 97130079).

O Banco Itaú objetou, defendendo a existência de contratação válida e eficaz do empréstimo bancário questionado, acrescentando, porém, a ressalva de que a operação foi cancelada a requerimento da consumidora antes do desconto da 1a parcela, de modo que ela não sofreu nenhum descontou ou ônus em razão do serviço, e, como prova disso, instruiu os autos com cópia da CCB no 610923511, acompanhado da cópia dos documentos pessoais da autora (cf. Id. no 97134952), e do comprovante de transferência (TED “E”) do crédito à conta de sua titularidade (cf. Id. no 97134955).

Finalizada a fase postulatória, o MM. Juiz resolveu dispensar a instrução probatória, convocando os autos para julgamento antecipado da lide, e concluiu pela improcedência do pedido ao fundamento de que “
as alegações da parte autora, sem qualquer sustentáculo probatório, foram firmemente desconstituídas pela instituição financeira requerida
”,
sendo, pois, inequívoca à existência e validade de relação contratual entre a autora e réu, sendo incabível falar em indenização por danos morais (cf. Id. no 97134962).

Inconformada, a autora se bate pela decretação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a imprescindibilidade da produção de perícia grafotécnica para comprovar a falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual, providência esta que não poderia ter sido ignorada pelo julgador.

Os documentos constantes dos autos condizem com a versão ofertada pelo Banco/réu de que o empréstimo em questão teria sido contratado em 02/01/2020, mas, no mês seguinte, em 07/02/2020, a operação foi cancelada, não gerando quaisquer encargos à autora/consumidora; é o que se extrai da leitura conjunta dos dados fornecidos pela cópia do instrumento contratual, que contém a assinatura da autora, estando, ainda, acompanhada da cópia de seus documentos pessoais (cf. Id. no 97134952), do comprovante de disponibilização do valor do empréstimo em conta de titularidade da autora na mesma data da contratação do empréstimo (cf. Id. no 97134955), da tela do sistema interno do Banco Itaú, onde se vê anotado no cadastro do perfil da autora o cancelamento da operação no mês seguinte ao da contratação, com maior exatidão, a “
Liquidação do Contrato por Arrependimento
” (cf. Id. no 97134956), e do extrato do histórico do benefício previdenciário da autora, que vem para confirmar que nenhum desconto chegou a ser realizado em função do contrato (cf. Id. no 97134954).

Em específico à questão da autenticidade da assinatura aposta no instrumento da CCB, primeiramente, ao contrário do que afirma a recorrente,
não é possível recusar, sob qualquer fundamento minimamente sério e racional, a correspondência entre o padrão gráfico daquela com a firma reconhecidamente lançada pela autora/apelante na p
rocuração
ad judicia
, declaração de pobreza ou documentos pessoais (cf. Id. no 97130080 e 97130082), n
ão havendo menor indício de divergência ou inconsistência manifesta, isto é, não é detectável a olho nu qualquer aspecto de falsificação ou irregularidade na firma; em segundo plano, para além dessa circunstância, há de se considerar que a conclusão decisória não está estribada exclusivamente no instrumento contratual, mas sim no conjunto de elementos probatórios amealhados aos autos, de modo que, independentemente de prova pericial grafotécnica, a prova documental disponível viabiliza o enfrentamento do mérito, já que, mesmo que pairasse dúvida sobre a assinatura, as demais provas apresentadas pela defesa demonstram suficientemente a relação jurídica existente entre as partes, afinal, como acima mencionado, além do instrumento do contrato, foi juntada a cópia dos documentos pessoais da autora, inexistindo menção de eventual furto/roubo ou extravio dos mesmos, e o dinheiro foi comprovadamente enviado à conta corrente da autora, e não de um terceiro, tampouco foi sacado na sequência ou transferido a outra conta bancária, o que configura comportamento incompatível e estranho à atitude desenvolvida por um possível fraudador.

Sendo assim, não se pode dizer que o julgamento antecipado da lide na hipótese dos autos importou em cerceamento de defesa, até porque compete ao magistrado decidir sobre a necessidade da atividade probatória (CPC, art. 130), e, como dito, havendo outros elementos idôneos a apoiar a legitimidade do contrato, e não sendo visível o menor indício de inconsistência na assinatura discutida, não é sequer plausível a anulação da sentença para que se produza prova para se constatar fato óbvio.

Sob outro ângulo, ao se ponderar que é incontroverso o fato de que o empréstimo/operação foi cancelado ainda em fevereiro de 2020, cerca de quatro meses antes da propositura da demanda, e o de que a autora/apelante não chegou a sofrer desconto ou cobrança a título de contraprestação ou encargo contratual, ainda que fosse admitida a fraude contratual, o desfecho decisório a ser dado à lide é o de improcedência do pedido indenizatório por dano moral, eis que, objetivamente, o episódio em si não gerou qualquer repercussão negativa à esfera patrimonial ou extrapatrimonial da autora, certamente não se tratando de hipótese de dano moral
in re ipsa
, afinal, se nem na hipótese em que há
desconto indevido de valores o dano moral é presumido, quem dirá no caso em que apenas existiu a mera possibilidade do fato vir a acontecer.

Ilustrativamente, confira-se o que já decidiu o STJ:

“
EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MORAL. REJEIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas trazidas aos autos, afastou a pretensão de indenização por danos morais em razão de desconto indevido de valores na conta corrente do autor, pois não foi demonstrado que a conduta da recorrida tenha violado direito extrapatrimonial, configurando apenas mero aborrecimento.
2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1739781/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.

1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula 7/STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ.

2. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. Precedentes.
3.1. Tendo o Tribunal local consignado inexistir dano moral no presente caso, derruir tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp 1833432/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021)

“
EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA FALTA DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Na hipótese, a revisão das conclusões estaduais (acerca da inexistência de dano moral indenizável, tendo em vista que o mero desconto na conta-corrente do consumidor não foi capaz, por si só, de gerar o dano extrapatrimonial)
demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Com efeito, "a decisão monocrática não se presta à caracterização de dissídio jurisprudencial" (REsp 324.125/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/2/2009, DJe 26/2/2009). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1736734/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

“
EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido.
2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1701311/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e,
em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença,
permanecendo suspensa a exigibilidade da condenação em face da concessão do benefício da AJG à parte autora/apelante (CPC, art. 98, §3o).

Custas recursais pela apelante, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022